Tribunal: TJMT
Processo: 1040750-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040750-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), SILMA CUSTODIO DA SILVA - CPF: 896.494.861-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), R. C. MACHADO & SILVA LTDA - CNPJ: 15.203.606/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CLAUDIO MACHADO - CPF: 206.151.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CONSTRIÇÃO. COOBRIGADA SEM COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. TEMA 1012/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora realizada por meio do SISBAJUD, mesmo após a celebração de parcelamento do débito tributário pela devedora principal.

2.

A agravante figura como coobrigada na Certidão de Dívida Ativa, sem demonstração prévia de sua responsabilidade nos moldes legais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o parcelamento celebrado pela devedora principal, antes da efetiva constrição judicial, suspende a exigibilidade do crédito tributário também em relação à coobrigada;

(ii) definir se a penhora de valores de titularidade da coobrigada é válida, diante da ausência de decisão judicial que reconheça sua responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

4. O parcelamento formalizado pela devedora principal suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do CTN, inclusive em relação aos corresponsáveis, enquanto vigente o acordo.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1012, estabelece que a ordem de bloqueio posterior à concessão do parcelamento deve ser levantada, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não se verifica no caso.
6. A penhora somente se aperfeiçoa com a efetiva constrição, ocorrida após a formalização do parcelamento, não sendo válida a simples solicitação de bloqueio.
7. Ausente decisão judicial que reconheça a responsabilidade da coobrigada nos termos do art. 135, III, do CTN, a constrição de seus bens afronta os princípios da legalidade e da menor onerosidade (CPC, art. 805).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A celebração de parcelamento do crédito tributário pela devedora principal, anterior à efetiva constrição judicial, suspende a exigibilidade do débito também em relação à coobrigada.
2. A ausência de decisão judicial que reconheça a responsabilidade do sócio impede a penhora de bens de sua titularidade exclusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 135, III, e 151, VI; CPC, arts. 805 e 917, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silma Custódio da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Barra do Bugres, nos autos da Execução Fiscal no 0005695-64.2019.8.11.0008, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD, apesar da adesão da executada ao parcelamento administrativo do crédito tributário executado.

A agravante sustenta que a ordem judicial de bloqueio só foi efetivamente constituída em 27/08/2025, enquanto o parcelamento foi formalizado em 26/08/2025, de modo que, ao tempo da constrição, o débito já se encontrava suspenso nos termos do art. 151, VI, do CTN. Alega, ainda, que o juízo a quo incorreu em erro de premissa ao considerar como marco da penhora o simples protocolo da ordem no SISBAJUD, ocorrido em 22/08/2025, momento em que sequer havia decisão judicial eficaz.

Afirma ter comprovado nos autos o pagamento da primeira parcela do parcelamento, não havendo qualquer demonstração de inadimplência superveniente. Invoca o entendimento consolidado no Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual será levantado o bloqueio se a concessão do parcelamento é anterior à constrição, bem como o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no ID 334022394.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o pedido de bloqueio foi formulado em 22/08/2025 e que a adesão ao parcelamento teria sido motivada pela iminente constrição judicial. Alega, ademais, que não há nos autos comprovação de adimplemento regular do parcelamento, o que tornaria precária a suspensão da execução.

Desnecessária a intervenção ministerial, ante a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O presente agravo merece provimento.

1. HISTÓRICO FÁTICO DA EXECUÇÃO

A Execução Fiscal no 0005695-64.2019.8.11.0008 foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito tributário relativo a ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2017474286, no valor de R$ 66.205,18.

A referida CDA tem como devedora principal a empresa
SIL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI – ME
, figurando Silma Custódio da Silva na qualidade de coobrigada, na condição de sócia. Ressalte-se, todavia, que não há nos autos qualquer decisão ou demonstração de que tenha sido reconhecida sua responsabilidade nos moldes do art. 135, III, do CTN, como exige a jurisprudência para efetiva responsabilização do sócio.

Após a citação por edital e a decretação da revelia, a Defensoria Pública foi intimada, apresentando manifestação em defesa dos princípios da legalidade e da execução menos gravosa.

O exequente requereu, em 22/08/2025, o bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD, tendo o sistema informado que a ordem estava "não disponibilizada para as instituições financeiras". A ordem judicial de efetivo bloqueio somente foi proferida em 27/08/2025.

Entretanto, em 26/08/2025, a empresa devedora principal formalizou parcelamento administrativo do débito junto à Procuradoria-Geral do Estado, com apresentação de comprovante de pagamento da primeira parcela. O parcelamento não foi celebrado por Silma Custódio da Silva pessoalmente, mas por sua empresa.

Importa destacar que não foi trazido aos autos – seja na execução fiscal ou neste agravo -, pelo exequente, qualquer elemento que comprove inadimplemento de parcelas subsequentes ou revogação do parcelamento. Apesar disso, o juízo de origem manteve a constrição, reconhecendo como marco da penhora a data do protocolo da ordem no SISBAJUD.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, uma vez celebrado o acordo de parcelamento pela empresa devedora principal, a exigibilidade do crédito fica suspensa também em relação aos corresponsáveis, inclusive sócios, enquanto perdurar sua vigência.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema 1012
, fixou a seguinte tese vinculante:

"O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação:

(i)

será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e

(ii)

fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade."

Ademais, nos termos do art. 805 do CPC, a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado.

A simples existência de pedido de bloqueio em 22/08/2025 não configura constrição efetiva, uma vez que a penhora somente se consuma com a ordem judicial eficaz e sua execução junto ao sistema bancário, o que, no caso, deu-se apenas em 27/08/2025, ou seja, após a celebração do parcelamento.

Some-se a isso o fato de que a agravante figura como coobrigada na CDA, sem que tenha sido previamente reconhecida judicialmente sua responsabilidade tributária, o que torna ainda mais questionável a penhora de valores exclusivamente de sua titularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
reformar a decisão agravada
, a fim de determinar o
desbloqueio integral dos valores penhorados
via SISBAJUD, reconhecendo-se que o parcelamento do crédito tributário ocorreu em data anterior à efetiva constrição, bem como que a agravante figura como coobrigada, sem demonstração de sua responsabilidade nos termos legais.

Aplica-se ao caso o Tema 1012 do STJ, o art. 151, VI, do CTN e o art. 805 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026